Tribunal: TJES
Processo: 5000372-24.2023.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000372-24.2023.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESA

APELADO: RENATA AMORIM MONTEIRO

RELATOR(A):
CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000372-24.2023.8.08.0044

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

APELADO:
RENATA AMORIM MONTEIRO

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE SANTA TERESA - DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTINTIVA PROFERIDA DE OFÍCIO POR BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1184/STF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL FIXANDO LIMITE INFERIOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA NÃO-SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Santa Teresa contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra Renata Amorim Monteiro, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, por considerar de baixo valor a dívida executada. O Município sustenta que o valor está acima do mínimo previsto em lei municipal (art. 332-A do CTM) e que não houve abandono ou inércia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal poderia ser extinta de ofício por baixo valor, com base no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, quando o montante executado é superior ao mínimo estabelecido em legislação municipal; (ii) estabelecer se a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação sobre eventual extinção do feito configura nulidade processual por violação aos princípios da efetividade e da não-surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1184/STF legitima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência legislativa de cada ente federado para fixação de parâmetros.

4. A legislação municipal vigente (art. 332-A do CTM) fixa como piso para ajuizamento da execução fiscal o valor de 1.500 VRTE’s,

5. A extinção de ofício, sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção das providências administrativas previstas no Tema 1184/STF, viola os arts. 4º, 6º e 10 do CPC, bem como os princípios da efetividade e da não-surpresa.

6. Configura-se
error in procedendo
quando a sentença extintiva é proferida sem apreciação de requerimentos pendentes e sem oportunizar o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000372-24.2023.8.08.0044

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

APELADO:
RENATA AMORIM MONTEIRO

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE SANTA TERESA - DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
contra sentença de id 14465585, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara Única de Santa Teresa, que extinguiu a presente execução fiscal, proposta em desfavor de
RENATA AMORIM MONTEIRO
, aqui Apelada, na forma no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pronunciando, com amparo no entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184 e na Resolução n.º 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, a perda superveniente do interesse de agir em razão do baixo valor atribuído à causa.

Em seu arrazoado recursal (id 14465586), o ente público Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada, ao argumento, em suma, de que o feito executivo foi devidamente movimentado pela parte Exequente, de modo que não houve qualquer tipo de abandono de causa, ou falta de movimentação dos autos. Assevera, ainda, que o valor da presente execução fiscal se encontra dentro do patamar mínimo legal trazido pelo artigo 332-A do Código Tributário Municipal (Lei Complementar 001/2010).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Acerca da matéria, é relevante fixar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Embora o destacado enunciado sumular mencione expressamente a “Administração Federal”, sua aplicação estende-se às execuções fiscais promovidas pelos demais entes federativos, conforme já reconhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, impõe-se, em princípio, sua observância no caso concreto (
ex vi
. TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, no entanto, a superveniência do precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial,
a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada a “
competência constitucional de cada ente federado
”
.

Na hipótese em apreço, o MM. Juiz de Direito
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que (i) o Tema 1184/STF autoriza a extinção de execução fiscal de pequena monta; e (ii) o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, em sua Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, nos termos da qual devem ser consideradas como sendo de baixo valor as execuções fiscais a que for atribuído valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não obstante, infere-se dos autos que o Município de Santa Teresa, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Complementar 001/2010, que alterou o limite para ajuizamento da execução fiscal nos seguintes termos:

Art. 332-A Para a cobrança da Dívida Ativa do Município de Santa Teresa, dos contribuintes devidamente inscritos pela Secretaria Municipal de Fazenda, será obedecido como teto mínimo para propositura de Execução Fiscal Judicial pela Procuradoria do Município, o valor de 1.500 VRTE’S. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 32/2020)

§ 1º O teto mínimo deverá ser cumulativo, quando o contribuinte possuir mais de uma inscrição de dívida, somando as referidas inscrições para alcançar o valor fixado no “caput” deste Artigo. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 32/2020).

Verifica-se que à presente execução fiscal, ajuizada em 29/03/2023, foi atribuído o valor de R$ 7.336,92 (sete mil trezentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos). Tal montante é superior ao piso estabelecido pela legislação local para o referido ano, que era de R$ 6.444,15 (seis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos), calculado com base no VRTE de R$ 4,2961 então vigente (Decreto nº 5.250-R), conforme o parâmetro do art. 332-A supracitado.

Ademais, analisados os autos, constato que o douto Juízo de primeiro grau não oportunizou ao Apelante, antes da prolação da sentença objurgada, a adequação do procedimento aos ditames da Resolução CNJ n.º 547/2024 e ao Tema 1184/STF, que prevê a possibilidade de adoção das medidas administrativas voltadas à cobrança extrajudicial da dívida, violando, por conseguinte, os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da não-surpresa insculpidos nos artigos 4º, 6º e 10, do Código de Processo Civil.

Não é outra a jurisprudência desta c. Terceira Câmara Cível, eis que já assentado o entendimento de que
“a extinção da execução fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir, conforme previsto no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, deve ser precedida de intimação da Fazenda Pública para que esta se manifeste sobre a questão.”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016721920178080048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível; 24/02/2025), o que, contudo, não ocorreu na hipótese dos autos.

É de se destacar, ademais, que, no curso da ação executiva, o Município formulou requerimento quanto ao ofício expedido ao INSS (id 14039534). No entanto, tal pleito não foi apreciado e, sem qualquer manifestação judicial prévia, fora proferida a sentença terminativa ora impugnada, surpresando a parte exequente.

Ante o exposto, por haver o douto Juízo da causa incorrido em
error in procedendo
, conheço do recurso e a este dou provimento para anular a sentença fustigada, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.